Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por PEDROCILIO DA SILVA XAVIER contra decisão que determinou o início do cumprimento de sentença com a intimação da parte requerida para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa. No entender da parte agravante se faz necessária a realização de perícia para se constatar a emissão de ruídos que impliquem no descumprimento do acordo homologado nos autos.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque o juízo na origem não se manifestou nem favorável, nem desfavorável aos pedidos da parte da parte credora, tampouco julgou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença. Contexto por si só que afasta a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de erro de procedimento.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Sem custas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
Intimem-se."
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal deste relator.
3. Todavia, a parte embargante compareceu aos autos no ID 2814014 ocasião em que informou que não iria complementar as razões recursais, porque no seu entender já as havia exposto nos embargos de declaração.
4. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que julgou não conheceu do Agravo de Instrumento.